Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737527-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: NEILMA RODRIGUES ASSIS RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0701621-84.2021.8.07.0001, que indeferiu intervenção de terceiros pleiteada pelo ora agravante, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 138474618): Conheço os embargos de declaração, pois interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Deixo de abrir prazo para a manifestação da parte autora, por antever a ausência de prejuízo. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão não analisou o pedido de denunciação da lide aos beneficiários da transação, razão pela qual passo a análise. É cediço a denunciação da lide é forma de intervenção de terceiro, forçada e obrigatória, possibilitando o ingresso no processo de uma pessoa estranha à relação existente entre autor e réu, estabelecendo uma nova relação jurídica secundária, autônoma daquela que lhe deu origem. Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se que a pretensão da parte ré não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido. Ademais, em se tratando de relação de consumo, o ingresso de terceiros na lide somente causaria prejuízo à parte autora, com o retardamento da análise da pretensão. Nada impede, contudo, que, em um momento posterior, a ré ingresse com a respectiva ação de regresso, se o caso. Ademais, ao contrário do alegado, também não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a omissão existente, nos termos da fundamentação acima, que passa integrar a decisão anterior. Cumpram-se as determinações pretéritas. O agravante se investe contra a decisão recorrida, pugnando pela reforma do entendimento monocrático, por considerar indispensável a integração ao feito da beneficiária dos valores recebidos de forma supostamente fraudulenta. Para o agravante, a medida “não traduz uma tentativa de derrogar responsabilidade a uma terceira pessoa ou de introduzir fundamento jurídico novo para a lide originária”, senão representa “a luta de toda a sociedade contra as fraudes”, isso porque, alega, “a aplicação automática da responsabilidade objetiva tem sido um escudo aos fraudadores”. Defende, ademais, que, afastada a denunciação da lide, o caso dos autos condiz com a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, “no qual todos os envolvidos devem receber decisão idêntica relativa aos fatos trazidos a lume na petição inicial”. Daí porque, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do decisum recorrido para que seja admitida a denunciação da lide ou, alternativamente, seja o terceiro incluído no feito como litisconsorte necessário. Aos autos vieram guia de custas (Id. 40989998) e comprovante de pagamento (Id. 4098999). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu intervenção de terceiros na relação processual (CPC, art. 1.015, Inc. IX), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Observado o nível de cognição do presente momento processual, contudo, considero não ser o caso de conceder o efeito suspensivo ao recurso, porque não vislumbro os requisitos que lhe são próprios, especialmente o perigo iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte. O agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar o pedido formulado. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. A mera continuidade do processo, por si só, não é fundamento bastante para imprimir o pretendido efeito, eis que não acarreta prejuízo concreto a qualquer das partes. Demais disso, no que concerne à probabilidade de provimento do recurso, também não vislumbro a presença desse requisito, eis que a situação dos autos não condiz com as hipóteses de cabimento da denunciação da lide previstas no art. 125 do Código de Processo Civil, cabendo realçar, ademais, que o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda esta modalidade de intervenção de terceiros nas demandas em que subjacente uma relação de consumo. Por fim, nesta análise inicial, também não vislumbro hipótese de formação de litisconsórcio necessário, eis que a relação jurídica havida entre o agravante e a consumidora supostamente lesada é autônoma em face de provável pretensão de regresso da instituição financeira contra eventual fraudador. Com estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora